Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-92.2018.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009353-92.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Adicional por Tempo de Serviço]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIA ALVES FERREIRA - CPF: 824.962.181-68 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
- AÇÃO DE COBRANÇA -
PROGRESSÃO VERTICAL
– SERVIDORA MUNICIPAL – COZINHERIA –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP
EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO -
DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA EM REEXAME MANTIDA
.

“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).

É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Faz
jus
o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
M.M. Dr. Mirko Vicenzo Gianotte,
na Ação de Cobrança proposta por Maria Alves Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente os pedidos da inicial, consistente em reconhecer o direito (1) à progressão funcional vertical da autora, a partir de 01/01/2002 e o pagamento das verbas a partir de 09/2013, compensados aqueles eventualmente pagos; e (2) ao adicional sob o 13º e férias; tudo acrescido de correção monetária e juros
(id 78677481).

A Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença sob o argumento de que as Leis Municipais nº 568/99 e 663/01 são inconstitucionais e seus atos nulos de pleno direito, por desrespeitarem o artigo 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei Complementar nº 101/2000, ante a inexistência de dotação orçamentária e estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Defende a inaplicabilidade das leis e, ainda, do direito da autora à progressão funcional.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a exclusão das verbas sucumbenciais (id 78677483).

O apelado contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas, ressaltando a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (id 78677487).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id 79034459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de

sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
M.M. Dr. Mirko Vicenzo Gianotte,
na Ação de Cobrança, proposta por Maria Alves Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente os pedidos da inicial, consistente em reconhecer o direito da autora à progressão funcional, a partir de 01/01/2002, com pagamento a partir de 09/2013, compensados aqueles eventualmente quitados, bem como ao adicional sob o 13º e férias, nos seguintes termos
(id 78677481):

““Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a)
RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de
SETEMBRO DE 2013
até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos;
b)
RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13º salário e férias;
c)
FIXAR “os seguintes encargos:
(c.1)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(c.2)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c.3)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal;
d)
Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

(...)

Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.
”

A Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença sob o argumento de que, as Leis Municipais nº 568/99 e 663/01 são inconstitucionais, por desrespeitarem o artigo 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei Complementar nº 101/2000, ou seja, ante a inexistência de dotação orçamentária e estimativa do impacto orçamentário-financeiro, situação que demonstra não ter a autora eventual direito de progressão nela previsto (id 78677487).

VOTO PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

O Município de Sinop, nas razões recursais, reafirma a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 568/99, com as alterações introduzidas com a Lei Municipal nº 663/01, porque trouxeram aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

A arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001 se encontra pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, no sentido de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei que a prevê foi editada, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno.

Como se verifica, os apontados atos normativos foram editados em 1999 e 2001, de maneira que o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedido nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

In casu
, se houvesse eventual vício deveriam ter sido questionados contemporaneamente, pois a falta da previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADEDAS LEIS MUNICIPAIS– AFASTADA– GRATIFICAÇÃOPOR PRODUTIVIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA INSERIDA PELA LEI Nº 1459/2011 – PROFISSÃO ABARCADANO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ÍNDICES DE CORREÇÃOMONETÁRIAE JUROS DE MORA – CORRETAAPLICAÇÃO DO ESTABELECIDONOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇARATIFICADA. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. O art. 69 da Lei Municipal nº 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.(N.U 1001224-69.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021) REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADEDAS LEIS MUNICIPAIS568/99 E 663/2001 AFASTADA– DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração. 2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado. 3. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (N.U 1003273-83.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Por sua vez, com relação à incidência da prescrição, alegada em sede de contestação, como também já é assente neste e. Tribunal de Justiça, nas ações de trato sucessivos que envolvem o pagamento de verbas salariais, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, a medida em que completarem o prazo prescricional.

No caso em apreço, malgrado o direito à incorporação não seja atingido pela prescrição, a cobrança de eventuais efeitos financeiros decorrentes submete-se ao prazo prescricional, de sorte que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação em face da Fazenda Pública, como prevê o art. 1º do Decreto n. 20.930/32 e as Súmulas 83/STJ e 163/STF.

Nesse contexto,
a prescrição atinge apenas às parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação ordinária que foi proposta em 21/09/2018, de sorte que prescritas as parcelas anteriores a 09/2013.

VOTO PRELIMINAR – VALOR DA CAUSA

Já a preliminar de impugnação ao valor da causa, apontada pelo município de Sinop, também, no bojo da contestação, melhor sorte não lhe assiste.

Bem pontuado os fundamentos da sentença recorrida, e em reexame, para afastar a impugnação do valor da causa. Cita-se:

“(...) O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo.

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais.

No entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante.

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida.

É o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016).

Portanto, ratificando os argumentos da sentença,
AFASTO
à impugnação ao valor da causa
.

MÉRITO

A ação de cobrança, proposta por Maria Alves Ferreira em desfavor do município de Sinop, busca o reconhecimento do direito à progressão funcional na carreira (antiguidade e merecimento) no cargo efetivo de cozinheira, referência QC-05, com amparo na Lei Municipal n. 568/99, alterada pela Lei Municipal n.

663/01, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários
e institui o Plano de Carreira dos Servidores (id 78677463).

O mencionado Estatuto Peculiar, previa:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º -
As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício
.

§ 4º É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei,
para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido
. [...]

§
6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.

I – 0.002;
(Redação dada pela Lei nº 663/2001)

Art. 20 Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I -
Contar 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence
. (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

II - Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento. (...)” (id 78677467)

No caso em apreço, a apelada foi nomeada em 1998, e a despeito de preencher tempo de efetivo exercício na classe para progressão vertical não houve a movimentação da servidora.

Em que pese não tenha formulado pedido administrativo para a progressão, tampouco há prova sobre avaliação, tais situação, não podem servir de obstáculo para concessão do direito ao autor/apelado, uma vez que, a omissão é própria da autoridade administrativa.

Ora, competia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme exigido na Lei municipal nº 568/99, em seu art. 26, senão vejamos:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

No entanto, se a Administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir ao autor o ônus da sua omissão.

Portanto, a autora/apelada faz jus à progressão e ao recebimento dos valores não prescritos, nos termos da legislação vigente, a contar da data do seu efetivo exercício.

O adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.

Em que pese a autora ter entrado em exercício no cargo em 1998, o termo inicial da progressão funcional será o dia 01.01.2002 , quando da entrada em vigor da lei concessiva, tempo já a ser considerado para o computo ânuo, por outro lado, os efeitos financeiros da incorporação apenas lhe será possível a partir de 09/2013, já que em relação ao período anterior, resta pois prescrita a pretensão.

Nesse sentido os precedentes reiterados deste Sodalício, em casos similares, pelo que passo a transcrever:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE- SERVIDORPÚBLICO– PROGRESSÃOVERTICAL- GRATIFICAÇÃODE ANTIGUIDADEE MERECIMENTONO PERCENTUALDE 2% – OBSERVÂNCIADA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 663/2001 – GRATIFICAÇÃODE PRODUTIVIDADE– INOBSERVÂNCIADA LEI Nº 568/99 — SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001. 2. A gratificação de produtividade é de caráter e natureza eminentemente laboral, não se trata de verba de caráter genérica e deve ser paga de acordo com a disposição em lei municipal. (TJ-MT 10119038920208110015MT, Relator: ALEXANDREELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

Portanto, a servidora faz
jus
ao recebimento dos valores não prescritos, nos termos da legislação vigente decorrentes da progressão vertical não realizada.

No que concerne aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve se atentar aos RE 870947/SE, (Tema 810) e RESP 1495146/MG (Tema 905)
.

Quanto à impugnação aos honorários advocatícios do apelado, no que tange a necessidade de fixar em 10% sobre o valor da condenação, impõe-se consignar que não se mostra adequado, na medida em que apenas em liquidação de sentença devem ser arbitrados, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022